Tribunal: TJMT
Processo: 1004195-91.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004195-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), ELIZABETH DE OLIVEIRA - CPF: 264.441.238-28 (AGRAVADO), DIEGO DE BONA - CPF: 966.861.460-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – REDUÇÃO DA MULTA “ASTREINTE” – POSSIBILIDADE – MULTA EXCESSIVA – ANÁLISE DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MULTA DIÁRIA - APLICAÇÃO POR EVENTO - PERIOCIDADE ALTERADA - PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - MEDIDA COMPATÍVEL COM A URGÊNCIA INERENTE AO BEM PROTEGIDO - DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausentes os requisitos necessários para deferimento da suspensão dos efeitos da decisão objurgada, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos realizados sobre verba de natureza alimentar.

A multa tem natureza coercitiva, portanto, quando atinge patamar exorbitante, desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.

“multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo” (STJ, Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publicação 07/03/2017).

Em se tratando de impedimento de descontos, referida obrigação deverá ser realizada com periodicidade mensal, motivo pelo qual eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento não cumprido, e não a multa diária pela inexecução da obrigação.

O prazo para cumprimento da ordem judicial deve ser razoável e proporcional à natureza da medida e circunstâncias do caso concreto, sendo justificada a exiguidade em casos de notável urgência do implemento da medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra
r.
decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
autos nº 1001319-21.2024.8.11.0015 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C DANOS MORAIS
, que deferiu “liminarmente a tutela de urgência, vindicada pelo requerente, a fim de determinar que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, se abstenha de descontar valor a título de cartão de crédito consignado em seu benefício previdenciário, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento do presente decisum” (id. 203590184 - Pág. 2).

Inconformado com a
r. decisum
, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de suspender seus efeitos.

Sustenta que “não houve delimitação de prazo para cumprimento, sendo que, se atentarmos aos ditames do CPC, teríamos em tese prazo para cumprimento da avença em somente 5 dias, sendo certo que somente após tal prazo, consoante interpretação literal da decisão, haveria a imposição de multa de modo a obrigar o Banco a cumprir a medida deferida. Ora, a multa se mostra excessiva, sendo certo que os descontos ocorrem de forma mensal, não sendo crível a fixação de multa diária. Ademais, a decisão sequer considerou que, por se tratar de um empréstimo consignado, certamente, os descontos mensais posteriores já se encontrariam programados pelo próprio órgão pagador, o que ocorre, pelo menos, com um mês de antecedência. Logo, visando elidir as falhas existentes no decisum, assim como um locupletamento indevido da parte agravada, lança-se mão do presente recurso, pelas razões que ora expostas” (id. 203590184 - Pág. 3).

Destaca que “não há como prosperar a decisão de primeiro grau, até porque o princípio da obrigatoriedade da convenção impõe o seu fiel cumprimento. E também, não houve qualquer irregularidade, estando o referido instrumento calçado na legislação e na boa– fé de ambos os contratantes, isto é, na vontade livre, expressa e manifesta das partes no ato da contratação. A instituição financeira pede vênia para dizer que todo contrato válido, é considerado lei entre seus pactuantes. Dessa forma é imutável em suas cláusulas separadamente, podendo apenas, ser rescindido, mas não alterado. Constituindo-se esse princípio na "intangibilidade" dos contratos. Daí prevalecer o brocardo da pacta sunt servanda, ou seja, as partes devem se submeter rigorosamente às cláusulas do contrato celebrado, equiparando-se este à lei entre as partes, e, segundo a qual os contratos devem ser cumpridos. Portanto, infere-se que a tutela outrora deferida pelo juízo de piso merece ser afastada, mormente porque decretada em momento precoce da lide, pois padecia de uma análise mais aprofundada da realidade que cerceia os litigantes, o que desde já se postula a este egrégio Tribunal de Justiça” (id. 203590184 - Pág. 4).

Diz que o que foi decidido “na instância de piso, não há respaldo suficiente para assegurar a aplicação da multa por descumprimento de liminar, sobretudo porque não consignou prazo hábil para que se efetue a cessação de descontos no benefício do segurado. E assim se afirma porque astreinte é uma penalidade infligida ao devedor na execução das obrigações de fazer e não fazer, tendo como finalidade precípua coagir o mesmo a cumprir com tal obrigação, sendo ela positiva ou não. O art. 537, em seu §1° do CPC, foi expresso em declarar que o juiz poderá estabelecer a referida multa no caso de descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. A obrigação de fazer diz respeito a uma atitude do réu, em realizar uma ação em favor do credor, atitude esta que tanto pode se dar pela via material (construir um prédio, consertar um veículo) como pela via intelectual (escrever um livro, pintar um quadro). Já no que tange a obrigação de não fazer, esta se resume simplesmente no fato de o devedor se abster de praticar algum ato. Sendo a finalidade da astreinte coagir o devedor a cumprir obrigação específica (de fazer ou não - fazer), não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, o qual é afastado por nosso ordenamento. Cumpre ressaltar que, como acima demonstrado, a astreinte serve única e exclusivamente para obrigar alguém a cumprir algo que expressamente assumira de antemão, o que não se verifica no fato constante dos autos. Evidenciado está que na doutrina e na jurisprudência, principalmente na própria legislação em vigor, que em situações análogas a essas, autorizado está o juiz da causa a afastar a multa aplicada, conforme se extrai do próprio texto mandamental estabelecido no art. 537, §1º do CPC. Logo, pode-se verificar no presente caso que a multa aplicada assim como sua periodicidade, hoje estaria atingindo um valor estratosférico, situação esta que se ajusta perfeitamente a hipótese estabelecida no artigo supracitado, senão autoriza, obriga o juiz a rever a multa infligida, sendo a impugnação o seu principal momento para essa revisão” (id. 203590184 - Pág. 4/5).

Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão guerreada.

Ao final, pelo provimento da pretensão recursal, nos termos da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo ativo indeferido (id. 203805651 - Pág. 1/3).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (id. 205046509 - Pág. 1/2).

A parte agravada, intimada quedou-se inerte, (id. 207773675 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra
r.
decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
autos nº 1001319-21.2024.8.11.0015 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C DANOS MORAIS
, que deferiu “liminarmente a tutela de urgência, vindicada pelo requerente, a fim de determinar que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, se abstenha de descontar valor a título de cartão de crédito consignado em seu benefício previdenciário, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento do presente decisum” (id. 203590184 - Pág. 2).

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

De início, é de mencionar que o caso em apreço se aplica as regras delineadas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a relação de consumo.

Sobre a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar objurgada, entendo que é caso de manter a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

No que tange a multa arbitrada, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, este não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada ou afastada, a requerimento da parte ou até mesmo de ofício.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada (Súmula 83/STJ). (...) (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1354776 – SP (2018/0222396-6. RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE. DATA DO JULGAMENTO: 25 de fevereiro de 2019.)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. DECISÃO QUE ARBITRA ASTREINTES NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL. EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A NÃO EFETIVA COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação para determinar que a apuração dos cálculos obedeça ao limite determinado para a incidência da multa diária. 2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo, por esse motivo, ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la, mesmo que na fase de cumprimento de sentença. 3. No caso, não há como excluir, muito menos diminuir o valor da multa cominatória fixada. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.” (TJ-DF 07004145820188070000 DF 0700414-58.2018.8.07.0000, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 07/06/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/07/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Considerando que a multa estabelecida para o cumprimento de obrigação deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender ordem, para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.

Oportuno salientar, ainda, que a “multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo” (STJ, Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publicação 07/03/2017).

Desta feita, admito a possibilidade de revisão do valor fixado a título de “
astreinte
”, assim como, a desproporcionalidade reconhecida, para fixar as
astreintes
em R$ 200,00 (duzentos reais) dia-multa, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), reconhecendo que o valor fixado pelo Juízo
a quo
se mostra desproporcional.

Em relação a periodicidade da multa astreintes da forma diária ou por evento, entendo que a
decisum
hostilizada merece reparo neste ponto.

Digo isso porque a obrigação de fazer - consistente na suspensão de descontos mensais, ou seja, em periodicidade mensal, e, sendo assim, mais adequado que a sanção pelo seu descumprimento seja aplicada por evento não cumprido e não de forma diária.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA - DEFERIMENTO - MULTA - PERIODICIDADE.

- Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

- Restando demonstrada a probabilidade do direito reclamado, deve ser deferida a concessão da tutela de urgência, para que sejam cancelados os descontos no benefício previdenciário da parte autora.

V.V.: Em se tratando de impedimento de descontos de empréstimos em benefício previdenciário da autora, referida obrigação deverá ser realizada com periodicidade mensal, motivo pelo qual eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento não cumprido a cada mês, e não a multa diária pela inexecução da obrigação. (Relator)
- Não deve ser alterada a periodicidade de incidência da multa, que é compatível com a natureza da obrigação. (1ª Vogal)”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.154914-0/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022)

Com efeito, é adequada a aplicação de multa por descumprimento da obrigação por evento.

Acerca do prazo para cumprimento da decisão, é cediço que este deve ser razoável e proporcional à natureza da medida e circunstâncias do caso concreto, sendo justificável sua fixação em 05 (cinco) dias nos casos de notável urgência do implemento da medida.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para revisar o valor fixado a título de “
astreinte
” e reconhecer a desproporcionalidade do quantum fixado a título de multa; por conseguinte, atribuído a título de “
astreinte
” R$ R$ 200,00 (duzentos reais) dia-multa, limitado sua incidência até o teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Determinar, ainda, que a multa
astreinte
por descumprimento da obrigação incida por evento, que é compatível com a natureza da obrigação,
não por diária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024